Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-28.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-28.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (APELANTE), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (APELADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (APELADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (APELADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1016548-28.2022.8.11.0003

APELANTE: PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

APELADOS: MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO e RICARDO DE MORAES CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência.

Se quando do ajuizamento da execução, os devedores solidários ainda não haviam sido admitidos no polo ativo do pedido de recuperação judicial, conclui-se que a apelante apenas exerceu o seu direito de propor execução e, via de consequência,
prospera a alegação recursal de que a parte executada deu causa à demanda e deve responder pelos ônus de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA
n
a
Execução por Quantia Certa
promovida em face de
MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO e RICARDO DE MORAES CARVALHO,
contra a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da executada, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a apelante que apesar da extinção do feito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, quem deu causa à propositura da ação foram os apelados, inadimplentes, razão pela qual devem arcar com os honorários de sucumbência, e não a apelante que apenas exerceu seu direito de ação e acatou todas as decisões do Juízo da Recuperação Judicial.

Alega que a execução foi ajuizada (24/09/2019) antes do pedido de recuperação judicial dos produtores rurais LEONARDO e RICARDO, tendo em vista que o pleito para integrarem o polo ativo da recuperação judicial foi protocolado apenas em 25/11/2019 e deferido em 30/09/2020, bem como que o artigo 49, § 1º da LRF permite expressamente a continuidade da execução em face dos coobrigados na hipótese de recuperação judicial da devedora principal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que os honorários de sucumbência sejam arcados pela parte executada ou, de forma subsidiária, para que seja fixado por equidade, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 189201216).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a presente execução foi distribuída perante o Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP pela ora apelante, em face de MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, visando o recebimento do importe de R$ 889.474,00 (oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais) decorrente do contrato de prestação de serviços firmado em 30/03/2018 com as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA

e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A.

Esclarece a exequente que quando do ajuizamento da execução (24/09/2019), as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. E MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. (também signatárias do título executivo) não foram incluídas no polo passivo por já ter sido deferido, em 20/08/2019, o processamento da sua recuperação judicial, sendo o processo autuado sob o nº 8807-53.2019.811.0004, atualmente em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Segundo a demandante, pretendia o recebimento dos valores devidos até 16/07/2019 (data em que fora protocolado o pedido de recuperação judicial), bem como que, por se tratar de crédito concursal, incluiu no polo passivo da demanda somente os devedores que não integravam o polo ativo do pedido de recuperação judicial.

Ressalta que após regularmente citada, em 20/01/2020, a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA informou o deferimento da recuperação judicial em seu favor e das demais empresas do Grupo Monte Alegre, requerendo a suspensão do processo.

Ao se manifestar sobre a questão, a exequente esclareceu que não tinha ciência da alteração da razão social da empresa MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA para MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, tampouco de que esta integrava o polo ativo da recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito apenas em relação aos devedores solidários, (os produtores rurais LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO), os quais não integravam o polo ativo da recuperação judicial àquela época.

Aduz que os citados produtores rurais requereram o aditamento do pedido de recuperação judicial para sua inclusão no polo ativo da demanda dois meses depois (25/11/2019) do ajuizamento da presente execução, sendo o pleito deferido em 03/02/2020 (cinco meses depois do protocolo da presente ação).

Pois bem
.

Como cediço, a condenação em honorários de sucumbência se fundamenta na teoria da causalidade normatizada no art. 85 do CPC, segundo a qual responde pelo ônus a parte vencida que der causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, explica Nelson Nery Jr. E Rosa Maria Andrade Nery:

“
A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido
.” (in Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: RT. 2018) (grifos acrescentados)

Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, ainda que o autor não se sagre vencedor da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em razão do inadimplemento dos executados e, conforme alega a apelante, embora já tivesse iniciado o processamento da recuperação judicial em face das empresas executadas
MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, a execução foi proposta em face dos produtores rurais co-devedores, na forma do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, os quais, até então, ainda não compunham o polo ativo da recuperação judicial.

Ressalte-se que o processamento da recuperação judicial em face da devedora principal não impede o ajuizamento da ação de execução contra os devedores solidários.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
I - O processamento da recuperação judicial da empresa que é devedora principal em regra não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, por ausência de previsão legal
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.167707-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024)

Neste contexto, imperioso destacar que embora a demanda tenha sido proposta inicialmente também em face da empresa

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, que se encontrava em recuperação judicial, sendo o feito suspenso em razão disso sem oposição da exequente, os apelados não negam que
os produtores rurais executados foram admitidos no polo ativo da recuperação judicial após protocolada a presente execução
.

Portanto, evidenciada a inadimplência do contrato de prestação de serviços, conclui-se que a apelante apenas exerceu o seu direito de ação ao propor a execução em face dos devedores solidários que ainda não haviam sido admitidos no polo ativo do pedido recuperação judicial.

A prevalecer a sentença recorrida, estaríamos punindo a credora, que até a presente data na recebeu, tornando-a devedora de seus devedores.

Desta feita, prospera a alegação recursal de que a parte requerida deu causa à ação e deve, assim, responder pelo ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pelos demandados
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024